Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724752-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO BERNARDES SALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0705985-82.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação do ente distrital e homologou os cálculos do exequente. O teor da decisão agravada é visto no ID n.o 237822542, do PJe-1. Em suas razões recursais, em síntese, a parte agravante sustenta quenão deve incidir a Taxa Selic sobre o montante atualizado com a correção monetária e juros de mora, mas somente sobre o principal corrigido monetariamente. Alega que estão presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a aplicabilidade da Taxa Selic após o advento da EC 113/21, apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante já utilizou a mesma tese da incidência da Taxa Selic sobre o principal, sendo que a questão foi devidamente analisada e teve provimento negado no bojo do agravo de instrumento n.o 0744997-21.2024.8.07.0000, o qual ainda não transitou em julgado, em razão de aguardar o julgamento dos embargos de declaração, eis a ementa do acórdão: “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA SELIC APLICÁVEL AO MONTANTE CORRIGIDO (COM JUROS E CORREÇÃO) A PARTIR DA EC No. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria judicial, no qual há atualização do montante do débito com juros e correção monetária e, após a entrada em vigor da EC no. 113/2021, incidência somente da taxa Selic sobre o montante até então apurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se nas condenações da Fazenda pública a aplicação da taxa Selic, a partir da EC no. 113/2021, deve incidir somente sobre o principal ou sobre o montante atualizado da dívida (que englobe correção monetária e juros de mora). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação da taxa Selic, após o advento da EC no. 113/2021, sobre o montante atualizado da dívida, que englobe juros e correção monetária, não implica bis in idem”.” Dessa forma, embora se trate de nova decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, a tese defensiva alegada pelo ente distrital é a mesma que já foi devidamente julgada e afastada, pendendo de análise do julgamento dos embargos de declaração. Consoante o Princípio da Unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e embora não tenha ocorrido a preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor outro recurso atacando a mesma tese defensiva (no caso a aplicação da Taxa Selic e anatocismo). Assim, o primeiro recurso interposto, já analisado e julgado, inviabiliza o exame daquele protocolizado posteriormente, visando a combater o mesmo objeto e tese já analisada. No caso vertente, observa-se que o agravante busca rediscutir objeto e tese que já foram analisados pelo agravo de instrumento n.o 0744997-21.2024.8.07.0000, o qual negou provimento ao pleito, sob o seguinte fundamento: “Tese de julgamento: A aplicação da taxa Selic, após o advento da EC no. 113/2021, sobre o montante atualizado da dívida, que englobe juros e correção monetária, não implica bis in idem”. Ante aos Princípios da Economia e celeridade processual, resta imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, posto que a tese levantada pelo agravante já foi integralmente analisada e discutida, no sentido de que A aplicação da taxa Selic, após o advento da EC no. 113/2021, sobre o montante atualizado da dívida, que englobe juros e correção monetária, não implica bis in idem”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador